Tribunal: TJSP
Processo: 9180795-72.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
r no 116/2003 – Relação entre franqueador e franqueado que não se restringe a uma simples cessão de direitos – Atividade que se enquadra no conceito de prestação de serviço para fins de incidência do ISS – Acórdão que contraria o julgado paradigma – Adequação do "decisum" colegiado para negar provimento ao Recurso de Apelação das empresas impetrantes – Segurança denegada – Recurso não provido, em novo julgamento, nos termos do voto.
(TJSP; Apelação Cível 9180795-72.2005.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4.VARA; Data do Julgamento: 28/09/2023; Data de Registro: 11/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2023

Data de publicação:

11/10/2023

Outros números:

4381015900

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISS – Contrato de Franquia – Sentença que denegou a segurança almejada – Acórdão, por sua vez, que, em sede de Recurso de Apelação, deu provimento ao recurso para reconhecer a não incidência do tributo municipal sobre o contrato de franquia – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ISS – Contrato de Franquia – Sentença que denegou a segurança almejada – Acórdão, por sua vez, que, em sede de Recurso de Apelação, deu provimento ao recurso para reconhecer a não incidência do tributo municipal sobre o contrato de franquia – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 603.136/RJ (Tema no 300, E. STF) – Decisão paradigma a fixar a tese no sentido de ser constitucional a incidência de ISS sobre contratos de franquia (franchising), nos termos dos itens 10.04 e 17.08 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003 – Relação entre franqueador e franqueado que não se restringe a uma simples cessão de direitos – Atividade que se enquadra no conceito de prestação de serviço para fins de incidência do ISS – Acórdão que contraria o julgado paradigma – Adequação do "decisum" colegiado para negar provimento ao Recurso de Apelação das empresas impetrantes – Segurança denegada – Recurso não provido, em novo julgamento, nos termos do voto.